Tribunal: TJDFT
Processo: 0713486-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS CÍVEIS DE IDÊNTICA COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. AVIAMENTO. PEDIDO. ADSTRIÇÃO A TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA CAUTELAR. CAUSA DE PEDIR. CONTRATO QUE ENCARTA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. OBJETO. CLÁUSULA FINANCEIRA DO CONTRATADO (CPC, ART. 303; LEI No 9.037/96, ARTS. 22-A E 22-B). AÇÃO SUBSEQUENTE. AVIAMENTO. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO IDÊNTICO, MODULADO PELA PERENIDADE DA PRESTAÇÃO POSTULADA. PREVENÇÃO DO JUÍZO AO QUAL ENDEREÇADA A PRIMEIRA AÇÃO. QUALIFICAÇÃO ORIENTADA PELA CONEXÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO AO QUAL DISTRIBUÍDA A PRIMEIRA AÇÃO. AFIRMAÇÃO. DEMARCAÇÃO NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO (CPC, ARTS. 43, 59 e 286). PROCESSAMENTO DAS AÇÕES EM JUÍZOS DIVERSOS. INVIABILIDADE INSTRUMENTAL. COMPETÊNCIA E PREVENÇÃO. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E DA PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO (CPC, ART. 43, 59 e 303). CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO. FIRMADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE, PORQUANTO PREVENTO (CPC, ARTS. 42, 59, 286 e 303).
1. Aviada e distribuída a ação a Juízo funcionalmente competente para processá-la e julgá-la, a competência resta firmada no momento da distribuição em conformidade com os princípios do Juiz natural e da perpetuatio iurisdictionis que pautam a competência como premissa do devido processo legal, ensejando o reconhecimento da prevenção do juízo ao qual endereçada para processamento e julgamento das ações conexas aviadas posteriormente perante Juízos distintos (CPC, art. 43, 59 e 286).
2. Distribuída ação, o fato processual demarca a competência para processá-la e julgá-la, induzindo litispendência e prevenção, determinando que ao Juízo ao qual fora original e aleatoriamente distribuída devem ser endereçadas as ações conexas subsequentes e, inclusive, eventual ação idêntica reprisada pela mesma parte, consoante orientam os princípios do juiz natural e da perpetuatio iurisdictionis, não interferindo nessa apreensão a plausibilidade da germinação de sentença extintiva opondo termo à ação primeiramente aviada, pois o que delimita a competência e a prevenção é o aviamento da ação primeiramente distribuída (CPC, art. 43 e 59).
3. Aviada ação encartando pedido de tutela provisória de natureza cautelar em caráter antecedente aparelhada por contrato que contempla cláusula compromissória, o aviamento, na sequência, de ação com idênticos substrato material e pedido, com a única particularidade de que a derradeira postulação encarta pedido de natureza satisfativa, enseja a qualificação de inexorável vínculo de conexão, quiçá, dependência, enlaçando as lides, determinando que sejam reunidas para processamento e julgamento conjunto sob a jurisdição do juízo ao qual endereçada a primeira ação, ante o aperfeiçoamento da prevenção, não afastando essa constatação a apreensão de que o pedido deduzido na primeira lide adstringe-se à prestação de natureza cautelar, porquanto inviável que ações com essas conformações de identificação transitem em juízos diversos (CPC, arts. 42, 59, 286 e 303; Lei no 9.037/96, ARTS. 22-A E 22-B).
4. Conflito conhecido e julgado procedente, declarando-se competente o Juízo suscitante. Unânime.